Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703781-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Tendo em vista a certidão de ID 27645906, restando frustrada a intimação do interessado para apresentar resposta ao recurso, encaminhem-se os autos à parte reclamante para que informe o endereço atualizado de Guilson Mariano Pereira Júnior a fim de viabilizar a sua intimação pessoal (parágrafo único do artigo 236 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) ou requerer o que entender de direito. Brasília/DF, 27 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator